Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709134-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA RECORRIDO: AHF SISTEMAS EM INFORMÁTICA LTDA – EPP DESPACHO Autue-se o recurso extraordinário interposto por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA no ID no 42866915 contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização no julgamento de reclamação proposta com fundamento no artigo 18, inciso VI, do RITJDFT. Fica neste ato intimada a recorrida AHF SISTEMAS EM INFORMÁTICA LTDA – EPP para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007